Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em liquidação de sentença, a qual rejeitou a impugnação da autora ao laudo pericial.
2. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença na qual se pretende a apuração do índice para reajuste etário de plano de saúde atuarialmente adequado.
3. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida, a qual realizou os cálculos aritméticos, em razão do recorrente ter inviabilizado a perícia judicial.
4. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.